Tribunal: TJSP
Processo: 0033412-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033412-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RAFAEL TADEU DE SALLES CEZAR, Pacientes BRUNA MODERNEL
SOARES DE ARRUDA e FRANZ JOSEF STRASSER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50450
“HABEAS CORPUS” No 0033412-24.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RAFAEL TADEU DE SALLES CÉZAR
PACIENTES: BRUNA MODERNEL SOARES DE ARRUDA; FRANZ
JOSEF STRASSER
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1515039-12.2020.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 24a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado RAFAEL TADEU DE SALLES
CÉZAR em favor de BRUNA MODERNEL SOARES DE
ARRUDA e FRANZ JOSEF STRASSER, que estariam
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 24a Vara Criminal da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1515039-12.2020.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que os pacientes estão sendo acusados de terem praticado os
crimes de furto e de estelionato. Alegam que as condutas
atribuídas a Bruna e Franz são atípicas, pois baseadas em
versão falsa. Reclama que a vítima tem promovido a juntada de
documentos nos autos do processo, mesmo após a lavratura
do auto de prisão em flagrante e sem requerimento do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Ministério Público ou da Magistrada da origem.
Argumenta,
o
Advogado,
com
matéria fática, aduzindo que os pacientes são inocentes e, na
verdade, foram vítimas de denunciação caluniosa, cárcere
privado e constrangimento ilegal, apenas porque não tinham
dinheiro para pagar os serviços prestados pela ofendida.
Salienta que o objeto subtraído não
foi localizado e que o carro de Bruna e Franz foi depredado
com uma barra de ferro por uma das pessoas presentes no
estabelecimento.
O causídico sugere, ainda, que a
vítima tem procurado as testemunhas e demonstrado
preocupação acerca do ocorrido, conforme registros em
imagens e áudios colhidos pela Defesa no local do fato (fl. 16).
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que seja determinado o
trancamento da ação penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 257/259), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 263/269).
É o relatório.
A denúncia (fls. 235/241) trata da
suposta prática dos crimes de estelionato (realização de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
tratamentos estéticos avaliados em R$ 4.309,00) e furto
qualificado de um aparelho “jett plasma lift medical”, avaliado
em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). O fato está datado
de 22.06.2020.
Confira-se
a
descrição
fática
constante da denúncia:
“Consoante restou apurado, na data
dos fatos, BRUNA compareceu à clínica por volta das 14h30min
para realização de procedimento de 'botox', previamente agendado
por ela, com custo avaliado em R$ 389,00 (trezentos e oitenta e
nove reais). Assim que chegou ao local, BRUNA disse que estava
acompanhada de seu marido FRANZ, pois ele pretendia realizar o
mesmo procedimento. Assim, ambos foram encaminhados para
salas próprias, para realização dos procedimentos.
Logo que seu procedimento estético
previamente agendado teve início, BRUNA comunicou à profissional
Natália que também gostaria de realizar, ainda naquela tarde, um
tratamento conhecido como 'jato de plasma'. No entanto, Natália
informou que não seria possível conciliar o processo de
preenchimento de botox com o 'jato de plasma'. Diante da negativa,
BRUNA
disse
que
então
realizaria
outros
procedimentos
conciliáveis, tais como, preenchimento das olheiras, dos lábios, do
'arco do cupido' e no queixo, com ácido hialurônico, o que foi
atendido pela profissional.
Enquanto isso, em outra sala da
clínica, FRANZ foi atendido por outra profissional e realizou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
procedimento de 'botox'.
Ao final, os procedimentos estéticos
realizados pelo casal totalizaram R$4.309,00 (quatro mil, trezentos e
nove reais) e BRUNA afirmou que efetuaria o pagamento com
cartão de crédito, parcelado em 10 (dez) vezes.
Contudo, ao serem encaminhados à
recepção onde efetuariam o pagamento, o casal informou à
secretária Sabrina que havia esquecido o cartão de crédito em casa.
Diante disso, foram orientados por Natália a efetuarem uma
transferência em dinheiro para a conta bancária de Jéssica, dona da
clínica, no valor total devido, sendo que ficariam autorizados a
retornar no dia seguinte com o cartão, para realização do
pagamento parcelado, ocasião em que o valor pago em dinheiro
seria integralmente restituído.
Visivelmente contrariados, BRUNA e
FRANZ não concordaram com a solução proposta, dizendo que não
tinham dinheiro e tentaram sair da clínica sem efetuar qualquer
pagamento, mas foram impedidos pelos funcionários que disseram
que chamariam a polícia.
Percebendo a dificuldade de deixar o
local sem efetuar o pagamento devido, o casal aparentemente
concordou em buscar o cartão de crédito. Dessa forma, FRANZ
deixou o local com seu veículo, para supostamente ir até a
residência do casal, enquanto BRUNA concordou em permanecer
na clínica aguardando o retorno do marido.
Neste
momento,
a
seu
pedido,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
BRUNA foi conduzida até a mesma sala onde havia acabado de
realizar seus procedimentos estéticos, para aguardar o retorno de
FRANZ longe dos demais clientes que estavam no local, evitando
assim qualquer constrangimento e ali permaneceu sozinha, sem
qualquer vigilância.
Ocorre que, passados alguns minutos,
FRANZ retornou e parou seu veículo quase defronte ao
estabelecimento.
De
algum
modo,
BRUNA tomou
conhecimento de que FRANZ a esperava em frente ao local e,
imediatamente, aproveitando-se da ausência de vigilância, BRUNA
empalmou o 'aparelho jett plasma lift medical' que se encontrava
naquela mesma sala e saiu apressadamente em direção à rua, onde
FRANZ já aguardava com o veículo ligado.
Assim que BRUNA entrou no veículo
FRANZ acelerou, ameaçando jogá-lo sobre qualquer pessoa que
tentasse impedir a passagem, e se evadiram do local. Neste
momento, a dona de uma loja que funciona em frente a clínica
conseguiu anotar a placa do veículo e acionou o 190.
A
ocorrência
foi
irradiada
pelo
COPOM, que informou que o veículo havia acabado de passar pelo
'Projeto Radar' da Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal
Pinheiros.
Dessa forma, policiais que estavam em
patrulhamento de rotina pela região saíram em diligência e
avistaram o veículo, que acessava a Avenida das Nações Unidas, e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
deram ordem de parada, a qual foi prontamente obedecida pelo
condutor FRANZ. Na sequência, o casal desembarcou do
automóvel.
Inquiridos a respeito dos fatos, FRANZ
disse que BRUNA havia acabado de realizar um procedimento
estético em uma clínica da região e que efetuou o pagamento. Por
sua vez, BRUNA disse que pagou a clínica em dinheiro e que ficou
devendo apenas a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
Em vistoria ao interior do veículo, não
foi localizado o equipamento subtraído ou outros bens de
importância para as investigações.” (fls. 26/30).
Como se sabe, o trancamento de
ação penal através de habeas corpus é medida de exceção,
sendo cabível tão-somente quando, de forma inequívoca, e
sem necessidade de um exame aprofundado de fatos e provas,
emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a inocência do
acusado, a presença de causa extintiva da punibilidade ou,
ainda, quando não for possível a compreensão da acusação,
em flagrante prejuízo ao exercício da defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
1.
Nos
termos
do
entendimento
consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Para o oferecimento da denúncia, exige-
se a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos
probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas
acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas
para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se
admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de
qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser
privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se
pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação,
termine
por
cercear o jus accusationis do Estado, salvo se
manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício
da ação penal.
3. No caso, a peça acusatória permite a
deflagração da ação penal, uma vez que narrou fatos típicos, antijurídicos
e culpáveis, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação
do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas,
viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da
ampla defesa pelo acusado.
(...).”
(STJ
RHC 88.783/RN, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018).
E ainda:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
“Somente é cabível o trancamento da
ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de
plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da
conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de
indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de
causa de extinção da punibilidade.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
296489/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
Mas não é isto o que se verifica na
cognição sumária admitida no âmbito do remédio heroico.
De um lado há os relatos dos
pacientes de que estão sendo injustamente acusados pela
vítima e seus funcionários. De outro, existem as declarações
da ofendida de que os acusados realizaram procedimentos
estéticos e que tentaram sair da clínica sem efetuar o
pagamento, além de terem subtraído um aparelho pertence ao
estabelecimento.
Não é possível, no momento,
valorar as versões apresentadas por cada personagem
envolvido no evento. A credibilidade de cada relato somente
poderá ser avaliada após a conclusão da instrução processual.
O trancamento prematuro da ação
penal não se revela conveniente, pois não se pode tolher a
oportunidade de as partes comprovarem suas alegações: o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0033412-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
Ministério Público eventualmente demonstrar que os crimes
foram efetivamente perpetrados pelos pacientes; e a Defesa
fazer prova de que tudo não passou de possível armação feita
pela dona da clínica de estética.
Assim, tratando-se de condutas em
tese típicas e presentes indícios de autoria, não se revela
viável e conveniente o trancamento da ação penal.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator